Tribunal: TJES
Processo: 5023731-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023731-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SERENG - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3462734 e a inexigibilidade dos débitos de R$ 53.014,30 e R$ 9.677,09, com a determinação de refaturamento das contas pela média de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de apuração de consumo não faturado, conduzido pela concessionária, observou as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a validade do procedimento administrativo de apuração de débito é matéria de direito, cuja análise prescinde de prova pericial quando a discussão se centra na observância de formalidades legais, e não na existência de defeito técnico no medidor, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A relação jurídica entre a concessionária de serviço público de energia elétrica e o consumidor final submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A legalidade da cobrança de recuperação de consumo depende da estrita observância do procedimento administrativo detalhado na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, que assegura ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de comprovação da notificação prévia do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor de energia, exigida pelo § 7º do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vicia o procedimento e torna a apuração do débito um ato unilateral.

A inobservância do devido processo legal administrativo, caracterizada pela ausência de oportunidade para o consumidor fiscalizar a análise do equipamento, acarreta a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a consequente inexigibilidade da dívida apurada.

Declarada a nulidade do procedimento de apuração, o refaturamento das contas com base na média de consumo dos doze meses anteriores à irregularidade constitui medida adequada, em conformidade com o previsto no inciso II do art. 115 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à análise da legalidade formal de procedimento administrativo, e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa.

É nulo o procedimento administrativo de apuração de consumo não faturado quando a concessionária de energia elétrica deixa de notificar previamente o consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica do equipamento de medição, por violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme o § 7º do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

A nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) acarreta a inexigibilidade do débito dele decorrente e autoriza o refaturamento das contas pela média de consumo do período anterior à irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 355, I; 370 e 371. Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010: arts. 115, II, §§ 4º e 7º; 129, §§ 1º, II, 2º, 4º, 5º e 7º; 130 e 133. Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); TJES, Agravo de Instrumento nº 5006693-81.2021.8.08.0000; TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5023731-34.2021.8.08.0024

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PELAD
A
: SERENG - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença (Id. 16297570) que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por SERENG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a nulidade do procedimento administrativo consubstanciado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3462734 e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos de R$ 53.014,30 e R$ 9.677,09; (ii) tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida; e (iii) determinar que a ré proceda ao refaturamento das contas de energia elétrica da unidade consumidora, a partir de abril de 2021, utilizando como critério a média de consumo apurada nos doze meses anteriores ao início da irregularidade, autorizando a compensação de valores já pagos e determinando a restituição de eventual saldo credor. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (Id. 16297571), a apelante EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial, a qual seria indispensável para comprovar a irregularidade no medidor; (ii) a legalidade do procedimento de apuração de consumo não faturado, que teria observado o disposto no art. 115 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, tratando-se de exercício regular de direito; (iii) a prevalência da legislação setorial (Lei nº 8.987/1995 e resoluções da ANEEL) sobre o Código de Defesa do Consumidor, em razão do princípio da especialidade; (iv) a ausência de unilateralidade na constatação da irregularidade e a objetividade na apuração dos valores, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento. Ao final, pugna pela anulação ou reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 16297574, a apelada SERENG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. refuta a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando a ocorrência de preclusão e a impertinência da prova pericial para o deslinde da controvérsia, que se centra na análise da legalidade do procedimento administrativo. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que (i) a apelante violou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente no que tange à ausência de notificação prévia para acompanhamento da retirada e análise do medidor, o que caracteriza a unilateralidade do ato e a violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC; e (iii) a cobrança é indevida, devendo o faturamento ser realizado pela média de consumo, como determinado na sentença. Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em aferir: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e, no mérito, (ii) a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de consumo de energia elétrica não faturado, que resultou na emissão do TOI nº 3462734 e na cobrança dos valores de R$ 53.014,30 e R$ 9.677,09.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial obstou a comprovação da irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

A prefacial não merece acolhimento.

O princípio do livre convencimento motivado, insculpido nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas segundo sua convicção, bem como de indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso vertente, a controvérsia não reside na existência ou não de um defeito técnico no equipamento de medição – fato, aliás, incontroverso, visto que a própria apelada noticiou à concessionária a medição zerada de consumo –, mas sim na legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apurar a irregularidade e efetuar a cobrança da recuperação de consumo.

A análise sobre a observância das normas da ANEEL, que garantem o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, é matéria eminentemente de direito e depende exclusivamente da prova documental já carreada aos autos. A realização de perícia técnica no medidor, retirado unilateralmente pela concessionária há anos, mostrar-se-ia, a um só tempo, inócua e impertinente para aferir a validade formal do procedimento administrativo impugnado.

O juízo
a quo
, ao entender pela suficiência da prova documental e julgar antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, agiu em conformidade com o ordenamento processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Destarte,
rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

No mérito, a irresignação recursal não prospera.

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público de energia elétrica e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. A cobrança de débitos pretéritos, decorrentes de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor, é permitida, desde que o procedimento administrativo de apuração observe rigorosamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

À época dos fatos, vigia a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que, em seu artigo 129, estabelecia um rito pormenorizado para a "
fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
". Dentre as garantias asseguradas ao consumidor, destacam-se a necessidade de entrega de cópia do TOI (§ 2º), a faculdade de requerer perícia técnica (§ 4º), e, crucialmente, a obrigação de a distribuidora comunicar o consumidor, por escrito e com antecedência mínima de dez dias, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica do equipamento retirado, para que pudesse acompanhá-la (§ 7º).

No caso em apreço, a prova documental é inequívoca ao demonstrar a flagrante violação desses preceitos. Conforme se extrai do próprio TOI e do Comunicado de Substituição de Medidor, a inspeção
in loco
e a retirada do equipamento foram realizadas sem a presença da consumidora, registrada como "ausente". A apelante não logrou comprovar, como lhe competia, o envio de notificação prévia à apelada, seja para a inspeção inicial, seja para o acompanhamento da avaliação técnica em laboratório.

A ausência dessa comunicação essencial subtraiu da consumidora o direito de fiscalizar o ato central do procedimento, tornando toda a apuração um ato unilateral, inquisitório e, por conseguinte, nulo de pleno direito. A presunção de legitimidade do ato administrativo, que não é absoluta, cede diante da prova cabal da inobservância do devido processo legal.

Este entendimento foi, inclusive, sufragado por esta colenda Segunda Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006693-81.2021.8.08.0000, interposto pela própria apelante contra a decisão liminar proferida nestes autos. Naquela oportunidade, o Egrégio Colegiado, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, consignou de forma assertiva:

"Não há qualquer demonstração de que a consumidora tenha sido efetivamente notificada de forma tempestiva acerca das análises a serem realizadas no aparelho recolhido, ou que delas tenha efetivamente participado. Em verdade, restou incontroverso nos autos que a inspeção in loco e a substituição do medidor, datada de 29/04/21, foram realizadas sem o conhecimento e sem a presença da consumidora, expressamente registrada como 'ausente' na documentação (TOI - Id 1901857)."

(...)

"Destarte, houve, no caso em comento, claro cerceamento à defesa da consumidora, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1°, II e §§ 4° e 5°."

A alegação recursal de que o procedimento se amparou no artigo 115 da Resolução nº 414/2010 (deficiência na medição) não socorre à apelante. Isso porque o próprio dispositivo, em seus parágrafos 4º e 7º, remete à observância do devido processo legal, condicionando a caracterização da deficiência ao disposto nos arts. 129 e 133, exigindo a comunicação por escrito ao consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o efetivo contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. (...)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

A mesma orientação se extrai do julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699/STJ), que, embora tratando especificamente da recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor e do corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, reafirmou a imprescindibilidade do contraditório e da ampla defesa como condição de legitimidade dos atos da concessionária.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. (TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2/2/2024)

Declarada a nulidade do procedimento administrativo, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes é consequência lógica. A solução adotada pela sentença, determinando o refaturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores, mostra-se justa e alinhada ao disposto no art. 115, II, da própria Resolução ANEEL nº 414/2010, não merecendo qualquer reparo.

III – CONCLUSÃO

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)